Tribunal: STM
Processo: 7000014-37.2021.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. RETIRADA DO RECURSO DA PAUTA VIRTUAL. MEDIDA
CAUTELAR INOMINADA. JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RESOLUÇÃO N° 329/2020 -
CNJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA.
1. Para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento por videoconferência,
faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, com a demonstração da
possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do recurso.
2. A situação de emergência de saúde pública relacionada ao Coronavírus (Covid19) justifica a
realização de todos os atos processuais por meio de videoconferência, nos moldes da Resolução
n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, porquanto as audiências de instrução e de julgamento virtual serão
análogas às realizadas de forma presencial, não causando prejuízo às partes.
Preliminar de não inclusão em pauta para julgamento virtual não acolhida. Decisão unânime.
Recurso conhecido e deferido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000014-37.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: LEONARDO AGUIAR DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, indeferiu o
pedido formulado pela Defensoria Pública da União, analisado em sede de
preliminar, de conversão do julgamento desta Correição Parcial da modalidade
"sessão plenário virtual" para a sistemática de videoconferência, por não haver
justa causa para a medida. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu
e deferiu a Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Militar para,
cassando a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, determinar a retomada do andamento da Ação Penal Militar
nº 7000034-32.2020.7.01.0001, por videoconferência, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dee7fbd2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000014-37.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO: LEONARDO AGUIAR DA SILVA, ex-Sd Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. RETIRADA DO RECURSO DA PAUTA VIRTUAL.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA.
RESOLUÇÃO N° 329/2020 - CNJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. LEGALIDADE.
PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento por
videoconferência, faz-se necessária a apresentação de motivação válida e
suficiente, com a demonstração da possibilidade de eventuais prejuízos acarretados
pelo julgamento virtual do recurso.
2. A situação de emergência de saúde pública relacionada ao Coronavírus (Covid-
19) justifica a realização de todos os atos processuais por meio de videoconferência,
nos moldes da Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, porquanto as audiências de
instrução e de julgamento virtual serão análogas às realizadas de forma presencial,
não causando prejuízo às partes.
Preliminar de não inclusão em pauta para julgamento virtual não acolhida. Decisão
unânime.
Recurso conhecido e deferido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata da Sessão de Julgamento, por unanimidade, em indeferir o pedido formulado pela Defensoria
Pública da União, analisado em sede de preliminar, de conversão do julgamento desta Correição Parcial da
modalidade "sessão plenário virtual" para a sistemática de videoconferência, por não haver justa causa para a
medida. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em deferir a Correição Parcial interposta pelo
Ministério Público Militar para, cassando a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, determinando a retomada do andamento da Ação Penal Militar nº 7000034-
32.2020.7.01.0001, por videoconferência.
Brasília-DF, 8 de abril de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar, nos termos do art. 498, alínea "a", do
CPPM c/c o art. 152, inciso I e art. 153, ambos do Regimento Interno do STM, insurgindo-se contra o Despacho
do MM Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu o pedido do MPM de
devida movimentação do feito por intermédio do sistema de videoconferência.
Inicialmente, a Representante do MPM peticionou junto ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em 4 de novembro
de 2020, solicitando a retomada do andamento do processo (evento 44 - APM 7000034-32.2020.7.01.0001).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dee7fbd2
Em Despacho de 19 de novembro de 2020, o Magistrado a quo indeferiu o pedido por falta de amparo legal
(evento 1 - 3-DESP).
Contra esse Despacho, a Representante do MPM interpôs, tempestivamente, a presente Correição Parcial.
O aludido Magistrado, ao manter o Despacho, proferiu a seguinte Decisão em 12 de janeiro de 2021 (evento 1 -
1-DEC), nos exatos termos:
"Da ausência de previsão legal para realização de audiências virtuais no processo penal:
Não existe previsão de realização de audiência através do sistema de videoconferência no
Código de Processo Penal Militar.
Mas, em autêntica interpretação progressiva e utilizando-se do permissivo contido no Art. 3º,
letra "a", do CPPM, podemos analisar a regulamentação da matéria na legislação processual
penal comum para, não havendo malferimento da índole do processo penal militar, fazer uso
de suas disposições.
Neste ponto, o Código de Processo Penal, por alteração trazida pela Lei nº 11.900/2009, prevê
a realização de videoconferência, sempre de forma excepcional, somente nas seguintes
situações: interrogatório do acusado preso em situações extraordinárias expressamente
descritas (CPP, Art. 185), inquirição de testemunha ou ofendido que se sentir constrangido com
a presença do réu (CPP, Art. 217) ou que morar fora da jurisdição do juiz (CPP, Art. 222, § 3º).
A excepcionalidade da videoconferência se justifica, uma vez que, conforme determinação
contida no Art. 792 do CPP, as audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra,
públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do
secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente
designados.
Perceba-se que a norma processual comum permite a audiência parcialmente virtual
(videoconferência), com ausência de apenas uma pessoa (acusado, testemunha ou
ofendido) à sala de audiências do Fórum, devendo todos os demais atores do processo (juiz,
Ministério Público, defesa etc) se fazerem presentes fisicamente à repartição do Poder
Judiciário, não havendo previsão legal de audiência totalmente virtual.
No presente feito, a audiência a ser realizada não se enquadra em nenhuma das situações
excepcionais previstas pela norma legal e seria realizada de forma totalmente virtual, motivos
pelos quais fica inviável, juridicamente, sua efetivação.
Da violação do princípio da legalidade e do devido processo legal em seu aspecto formal:
Conforme estampado no Art. 1º de nossa Constituição Federal, a República Federativa do
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito...(sem grifo no original).
A adjetivação de direito da norma constitucional diz respeito ao fato de que todos, sem
execeção, devem se submeter ao império da lei, não se furtando às suas disposições; enquanto
que o termo democrático está relacionado à formação dessas mesmas leis, as quais devem ser
elaboradas pelos representantes escolhidos pelo povo, sendo estes integrantes do Poder
Legislativo (cuja função principal é a elaboração de normas gerais) ou do Poder Executivo (que,
em situações excepcionais, também possui poder normativo).
Mas a ideia de um Estado de Direito vai além da fiel observância às normas legais, que é o
aspecto positivo do princípio da legalidade (melhor seria normatividade). Está ligada, também,
em seu aspecto negativo, à impossibilidade de se criar obrigações impositivas por outro meio
que não seja a lei.
Não é por outra razão, que nossa Carta Magna estabelece, em seu Art. 5º, inciso II, que
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dee7fbd2
Nesse ponto, é necessário compreender que as imposições normativas devem advir
diretamente da Constituição, ou, com autorização desta, através de normas
infraconstitucionais (legais), sendo estas últimas editadas, sempre, pelos representantes
eleitos pelo povo.
Normas infralegais podem, no máximo, regulamentar uma obrigação já criada pela
Constituição ou por lei infraconstitucional, jamais podendo, por si só, estabelecer novas
obrigações, a não ser no caso extremamente excepcional de expressa permissão nesse sentido
em nossa Carta Magna.
Percebemos uma dessas permissões no Art. 96, inciso I, letra "a", da CF, que estabelece ser
competência privativa dos tribunais elaborar seus regimentos internos, dispondo estes sobre
competência e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos, o que autoriza a
realização de "audiência virtuais" no âmbito dos tribunais.
Mas, como consabido, no que se refere ao andamento dos feitos em primeira instância, os
procedimentos processuais devem, obrigatoriamente, ser estabelecidos em lei, principalmente
na seara penal, pois, conforme determinação contida no Art. 5º, inciso LIV, da CF, ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (grifo nosso).
O devido processo legal, em seu aspecto formal, está relacionado ao fato do procedimento
processual penal a ser utilizado no caso concreto estar devidamente previsto em lei anterior,
representando, isto, uma garantia para as partes envolvidas, em especial para a defesa, pois
conforme determinação contida no Art. 5º, inciso LV, da CF, aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes. Entre os meios inerentes ao exercício da ampla
defesa está, justamente, o de não se submeter a procedimento processual penal não
legalmente previsto...
Assim, por ausência de previsão legal para realização de audiência virtual (conforme exposto
no tópico anterior), inviável sua realização no presente caso por violação ao princípio da
legalidade e do devido processo legal em seu aspecto formal.
Da violação do devido processo legal em seu aspecto material:
Além da estrita obediência às normas legalmente estabelecidas para o processo penal (devido
processo legal em seu aspecto formal), os atos processuais penais a serem implementados no
caso concreto devem ser justos, razoáveis, proporcionais e, invariavelmente, respeitadores das
garantias ligadas à ampla defesa, as quais foram conquistadas ao longo dos séculos e
representam o que há de mais democrático e legítimo dentro de um Estado de Direito (devido
processo legal em seu aspecto material).
É em atendimento a este princípio que o legislador processual penal comum estabelece que a
realização de videoconferência deve se dar sempre de forma excepcional, devidamente
justificada e em situações taxativamente expressas.
Isto ocorre porque a audiência virtual (mesmo parcial) acaba por representar uma relativização
de diversos direitos da defesa. Dentre outros, podemos citar:
- princípio da identidade física do juiz, pois este será privado de analisar várias reações
corporais do acusado e/ou da testemunha quando depõem;
- direito de presença do acusado, uma vez que este deixará de ter contato direto com quem o
defende, com quem o acusa e, especialmente, com que será responsável por seu julgamento,
lembrando que a análise do comportamento do réu é uma das circunstâncias a ser aferida pelo
juiz;
- direito do acusado de participar da inquirição, pois, como não está fisicamente ao lado de seu
defensor, não terá como sugerir perguntas a serem feitas à testemunha tão logo esta responda

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dee7fbd2
a algum questionamento, lembrando que o réu não possui capacidade postulatória e não pode
fazer perguntas diretamente;
- controle pelo juiz da liberdade do depoimento, uma vez que o magistrado não está na
presença do depoente para garantir que sua manifestação esteja livre de qualquer coação;
- controle pelo juiz da regularidade do feito, pois, dentro da regularidade do feito, encontra-se,
por óbvio, a regularidade das audiências e, nesse aspecto, o magistrado fica deveras restrito
quanto a seu poder de zelar pela dignidade do Poder Judiciário, havendo casos conhecidos de
atos realizados por pessoas com trajes totalmente inadequados ou com comportamentos
inapropriados (advogados deitados em rede, na praia etc.), uma vez que essas pessoas
participam das audiências, na maioria das vezes, na intimidade de suas casas.
Sendo assim, como o presente caso não se enquadra nas situações em que o legislador
processual penal permite a relativização de vários direitos de defesa com a realização de
videoconferência, inviável sua realização por afronta ao devido processo legal em seu aspecto
material.
Da impossibilidade de criação de obrigações processuais penais por ato infralegal:
Vivemos, no Brasil, sob a égide da separação de poderes (ou de funções), regime este que,
apoiado na ideia de Estado Democrático de Direito, estabelece que cada poder instituído tem
suas funções pré-estabelecidas pelo legislador constitucional, cabendo, como já comentado, ao
Poder Legislativo, a função primária de editar normas gerais (CF, Art. 48). De forma
excepcional, também é permitido ao Poder Executivo a edição de algumas normas gerais
através de leis delegadas (CF, Art. 68) ou de medidas provisórias (CF, Art. 62).
Isto ocorre em função do regime democrático em que vivemos, pois, conforme também já
comentado, o Poder Legislativo e o Poder Executivo é composto por representantes eleitos pelo
povo, os quais, quando elaboraram normas gerais o fazem em nome do povo que os escolheu,
nos termos do Art. 1º, parágrafo único, da CF.
Ao Poder Judiciário cabe zelar pelo cumprimento do sistema normativo estabelecido pelos
representantes do povo, podendo, em algumas situações excepcionais, regulamentar leis
constitucionais ou infraconstitucionais. Não pode este editar normas gerais, a não ser quando a
Constituição Federal expressamente o permita.
Além da já citada permissão de elaboração de regimentos internos (CF, Art. 96, I, "a"),
podemos visualizar outras, como a contida no Art. 103-B, § 4º, inciso II, de nossa Carta Magna,
o qual prevê que compete ao Conselho Nacional de Justiça, órgão administrativo integrante do
Poder Judiciário, zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação,
a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário,
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas
da União.
Nesse ponto, importante destacar que na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12, o
Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Resolução nº 07/2005 que trata do nepotismo,
assentou que o Conselho Nacional de Justiça pode editar ato normativo primário, desde que,
para isso, faça uso da competência que lhe conferiu a Carta de Outubro.
Mas, nesse ponto, notamos que a Constituição Federal não autorizou ao Conselho Nacional de
Justiça editar ato normativo primário em relação ao processo penal, aliás, como órgão
administrativo que é, jamais poderia mesmo...
Quanto a isso, nossa Carta Magna foi expressa ao estabelecer que, no que se refere a normas
processuais penais, compete privativamente à União a edição de leis (CF, Art. 22, I),
entendidas estas como instrumentos normativos oriundos do Congresso Nacional e
estabelecidas após obediência ao processo legislativo apropriado.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dee7fbd2
Perceba-se que, nesse assunto, nem mesmo o Chefe do Poder Executivo (que possui poder
normativo primário subsidiário) está autorizado a editar normas gerais (CF, Art. 62, § 1º, inciso
I, letra "b").
É digna de elogios a preocupação do Conselho Nacional de Justiça em manter o funcionamento
do Poder Judiciário em tempos de pandemia, incentivando o uso de ferramentas tecnológicas
que, sabemos, representam o futuro do processo penal, mas as resoluções editadas por este
orgão quanto às chamadas "audiências virtuais " estão eivadas de inconstitucionalidade, pois:
a uma, não regulamentam necessária lei anterior sobre a matéria; a duas, não são fruto de
autorização expressa da CF para editar ato normativo primário sobre o assunto; a três,
invadem competência normativa outorgada a outro órgão uma vez que o legislador
constituinte estabelece que as normas referentes ao processo penal só podem ser editadas por
leis oriundas do Congresso Nacional.
Importante apontar, em favor do Conselho Nacional de Justiça, que suas resoluções em relação
à videoconferência deixam claro que a utilização do sistema não é uma "imposição" e sim uma
"faculdade", sempre condicionada à anterior decisão fundamentanda por parte do magistrado
(por todas, veja a Resolução/CNJ nº 329/20, Art. 2º e 3º).
Em razão de afronta à separação de poderes e da inconstitucionalidade (material e formal) das
resoluções do Conselho Nacional de Justiça que tratam de audiência virtuais no âmbito
processual penal, inviável sua utilização neste caso.
Do embate de normas constitucionais:
Não se ignora que a realização de audiências virtuais no atual momento tem o condão de
atender aos princípios constitucionais da continuidade da prestação jurisdicional (CF, Art. 93,
inciso XII - a atividade jurisdicional será ininterrupta...) e da celeridade processual (CF, Art. 5º,
inciso LVXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação).
Ocorre que, mesmo em tempo de normalidade institucional, esses princípios devem estar
conjugados com o princípio da legalidade (CF, Art. 5º, inciso II) e do devido processo legal (CF,
Art. 5º, inciso LIV), além de dever obrigatório respeito, em última análise, ao próprio Estado
Democrático de Direito, fundamento de existência de nossa República Federativa do Brasil.
No embate entre os primeiros (continuidade da prestação jurisdicional e celeridade processual)
e os segundos (legalidade, devido processo legal e Estado Democrático de Direito), não há
dúvida que a prevalência deve ser em relação a estes últimos.
Isto não quer dizer que a atividade jurisdicional não possa ser exercida em situações
emergenciais como a decretação de prisões e de soltura quando necessárias ou a tutela para
garantia de direitos que ficariam inviabilizados com o transcurso do tempo.
Mas a instrução processual penal pode esperar pela volta da normalidade institucional ou pela
edição da devida lei autorizativa quanto às audiências virtuais. Em relação a este último ponto,
cumpre destacar que bastaria a edição de um artigo no Código de Processo Penal permitindo a
realização de audiências virtuais em situações excepcionais, tal qual ocorrido com a Lei nº
13.994, a qual foi editada em abril/2020 (durante a pandemia portanto), tendo permitido a
realização de conciliações não presenciais nos Juizados Especiais Cíveis.
Importante salientar que a crise sanitária que estamos vivenciando não é apenas nacional,
mas, sim, mundial e sem precedentes na história moderna, tendo levado à paralisia de vários
serviços, alguns até tidos como essenciais.
Lembrando que, em tempos de crise, não se relativiza direitos fundamentais, pelo contrário,
prioriza-se, ainda mais, sua efetivação.
Da necessidade de preservação de garantias fundamentais:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dee7fbd2
É de notório conhecimento público que a Justiça Militar da União sempre se posicionou a favor
das garantias fundamentais inerentes à defesa, mesmo quando o país atravessava graves
crises em suas instituições.
Exemplo claro dessa preocupação foi a concessão, pela Justiça Castrense, da primeira liminar
em Habeas Corpus da história do direito brasileito. Fato este ocorrido em 31 de agosto de
1964, momento em que, sabidamente, o país enfrentava situação de instabilidade institucional,
vivendo época de legalidade extraordinária.
Guardadas as devidas proporções, a situação se repete, com possibilidade de indevida
relativização dos direitos de defesa, cabendo, novamente, ao ramo mais antigo do Poder
Judiciário dar mostras de respeito e zelo às garantias fundamentais que foram conquistadas ao
longo de vários séculos e que representam a evolução democrática do Estado Brasileiro.
Em consequência de todo o exposto:
Autue-se a Correição Parcial, anexando ao feito as peças pertinentes (eventos 44, 51, 56, 59,
62 e as presentes razões), enviando-a ao Superior Tribunal Militar, para a devida apreciação.
No que se refere ao presente feito, aguarde-se o retorno da possibilidade de realização de
audiências presenciais, a edição da devida lei autorizando a realização de audiências virtuais
no presente caso ou a decisão do Superior Tribunal Militar na correição parcial acima referida.
(...). (Grifos no original.).
Em suas Razões, o MPM, preliminarmente, requereu a expedição de medida cautelar. Alegou, em síntese, que
a paralisação do processo poderia trazer prejuízos irreparáveis à devida prestação jurisdicional, com a possível
ocorrência da prescrição do delito. No mérito, pugnou pelo deferimento do pedido, ou seja, para a retomada
imediata do andamento do feito, com marcação de audiência de oitiva do ofendido e das testemunhas da
acusação, por meio de sistema de videoconferência (evento 1 - 5-RAZÕES DE RECURSO).
Em Contrarrazões, a DPU ressaltou que, em processo de réu solto, a audiência por videoconferência viola a
Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o art. 14, III, "b" "d" e "e", do Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos e o art. 8º, 2, "c", "d" e "f", da Convenção Americana de Direitos Humanos, além
das garantias do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da proporcionalidade e da
razoabilidade. Ao final, pugnou pela manutenção da Decisão, indeferindo-se a liminar pleiteada, e, no mérito,
pela improcedência da Correição Parcial (evento 1 - 7-CONTRAZ).
Em 15 de janeiro de 2021, o Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-Presidente do Superior Tribunal Militar, indeferiu a
liminar pleiteada, uma vez que o pedido formulado se encontra imbrincado ao mérito da Correição Parcial.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, opinou pelo conhecimento e provimento da Correição Parcial para cassar a Decisão e determinar o
prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000034-32.2020.7.01.0001 (evento 10 - 1-PAREC MP).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR: PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL

A Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex LEONARDO AGUIAR DA SILVA, pleiteou que fosse

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dee7fbd2
convertido da modalidade "sessão virtual" para a sistemática de videoconferência o julgamento desta
Correição Parcial (evento 22 do e-Proc STM).
Em Despacho, este Relator manifestou-se pela análise oportuna do pedido supramencionado, o que faço agora.
Inicialmente, é mister destacar que a realização de julgamento virtual dos processos está prevista no § 7º do
art. 62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual
dispõe sobre a realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da
pandemia do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os efeitos deletérios da
suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o Relator deferir pedido formulado para que o
processo não seja julgado em ambiente virtual. Confira-se:
"Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser formulado
pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e designada pelo
Presidente data oportuna para julgamento presencial."
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento videoconferência, faz-se
necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a fim de que o Relator do processo possa analisar
a existência ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida com o objetivo de lastrear o seu
pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do
presente Recurso. Em verdade, a DPU restringiu-se ao argumento de que haveria peculiaridades no presente
caso, mas sem demonstrar qualquer motivo justificável para a modificação do julgamento para a sistemática
de julgamento por videoconferência. Mesmo porque, a matéria versada nesta Correção Parcial já é de amplo
conhecimento da Corte.
Na verdade, todos os meios de exercício do contraditório e da ampla defesa estão sendo garantidos, inclusive
em julgamentos não-presenciais.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da seguinte forma:
"[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no ambiente
físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido
de: I destaque feito por qualquer ministro; II destaque feito por qualquer das partes,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e
deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n.
642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do Relator, que analisará a
existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao Relator submeter os
agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas
Turmas desta Suprema Corte' (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de
julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dee7fbd2
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo
Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020. Publique-
se." (HC - AgR nº 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje 22/6/2020.)
(Destaque nosso.)
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o processo, já devidamente
pautado para o Plenário Eletrônico, não seja julgado nesta oportunidade, para que seja designada nova pauta
para inclusão do processo para julgamento por videoconferência. Não cabe às partes escolher ou definir
quando ou por qual meio o processo será julgado.
Volto a repetir, a matéria tratada nesta Correção Parcial já é por demais conhecida desta Corte, trata-se de
questão de direito, que independe de prova ou matéria de fato.
Ante o exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento desta Correição Parcial da modalidade "sessão
plenário virtual" para a sistemática de videoconferência, por não haver justa causa para a medida.

MÉRITO

Cuida-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar, nos termos do art. 498, alínea "a", do
CPPM, c/c o art. 152, inciso I e art. 153, ambos do Regimento Interno do STM, insurgindo-se contra o
Despacho/Decisão do MM Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, proferido em 19 de
novembro de 2020, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000034-32.2020.7.01.0001 (evento 1 - 3-DESP), que
indeferiu o pedido do MPM de devida movimentação do feito por intermédio do sistema de videoconferência.
Em síntese, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra o ex-Sd Ex LEONARDO AGUIAR DA SILVA pela
prática do crime tipificado no art. 210 do CPM. A Exordial acusatória foi recebida em 15 de janeiro de 2020,
dando-se, por conseguinte, início à persecução penal.
Designada a data de 31 de março de 2020 para oitiva do Ofendido e inquirição das testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar, adveio a pandemia da COVID-19 e todos os atos processuais foram suspensos
(evento 19 - DESP1 - APM 7000034-32.2020.7.01.0001).
Como visto, a presente Correição Parcial cinge-se à retomada do andamento da APM nº 7000034-
32.2020.7.01.0001 por videoconferência.
A despeito de a vacinação já ter sido iniciada no Brasil, infelizmente, os efeitos da pandemia da COVID-19 na
rotina da sociedade brasileira ainda são fortemente sentidos.
Por essa razão, é preciso se ter em mente que as medidas previstas na Resolução n° 329, de 30/7/2020, do
CNJ, são excepcionais e transitórias e, em obediência ao que preconiza o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal, foram instituídas para garantir a continuidade da prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo,
preservar a saúde dos envolvidos, tendo em vista a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS)
para manter o distanciamento entre as pessoas, como forma de diminuir o contágio pela Covid-19 e assim
evitar mais óbitos.
Cabe ressaltar que, conforme definido pela Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, os atos produzidos por
meio de videoconferência deverão ter o máximo de equivalência com os atos realizados presencialmente ou
em meio físico, tendo que se observar, por consequência, todos os Princípios Constitucionais inerentes ao
Devido Processo Legal, à Ampla Defesa e o Contraditório.
Acrescenta-se, inclusive, que, da mesma forma como está previsto art. 185, § 2º, do CPP comum, as audiências
de instrução e de julgamento virtuais deverão ter transmissão de som e imagem em tempo real, com

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dee7fbd2
interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes do ato, o que é perfeitamente viável
por meio do aplicativo "ZOOM", o qual foi indicado pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DITIN) e
contratado pelo Superior Tribunal Militar para a realização de videoconferência para toda a Justiça Militar
União.
Os riscos para o uso do aplicativo "ZOOM" são inerentes a qualquer plataforma digital. Sendo certo que, em
havendo qualquer prejuízo à parte, certamente as portas da justiça estarão sempre abertas para o recurso
cabível no momento apropriado, garantindo-se, assim, a ampla defesa e o devido processo legal.
E, diferentemente do que foi alegado pela Defesa, o Réu, ainda que por meios telemáticos, terá o direito ao
contato com o advogado/defensor no decorrer do ato, principalmente durante depoimentos do Ofendido e das
testemunhas.
Assim, embora a regra geral seja a realização de audiências e de interrogatórios na presença física do
magistrado (Conselho de Justiça), não tem como deixar de reconhecer que, enquanto durar a pandemia da
COVID-19, que é considerada uma gravíssima questão de ordem pública (art. 185, § 2º, inciso IV,
do CPP comum), a utilização da videoconferência é um meio necessário, tanto para garantir a continuidade
da prestação jurisdicional, quanto para preservar a saúde de todos os envolvidos nas audiências de instrução e
de julgamento.
Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no julgado a seguir, in
verbis:
"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR
VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-19.
RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
1. A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito de
processos penais e de execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de
julgamento, audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure
cerceamento de defesa.
2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas diversas unidades da Federação e
comarcas do País colocaram em ação inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que
têm assegurado a milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, entre
as quais, uma plataforma emergencial para realização de atos processuais por meio de
videoconferência.
3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais relacionados à garantia de ampla
defesa, Magistrados e Tribunais devem observar os parâmetros dados pelo Conselho Nacional
de Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020.
4. No caso, embora a regra geral - que deve sempre prevalecer - seja de que as audiências
devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual
justifica a realização desses atos por videoconferência. A audiência de instrução e julgamento
virtual deve ocorrer em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os
demais participantes, bem como devem ser adotadas todas as providências para buscar a
máxima equivalência com o ato realizado presencialmente, respeitando a garantia da ampla
defesa e o contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva participação do réu na
integralidade da audiência e a segurança da informação e da conexão.
5. Ordem denegada. Liminar sem efeito. Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao
parecer do Ministério Público Federal, para que, na impossibilidade de retomada das audiências
presenciais pela situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por
videoconferência, com observância das medidas previstas na Resolução n. 329/2020, do CNJ
(fl. 413)." (Habeas Corpus nº 590140/MG. Relator Ministro Dr. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Sexta
Turma. Data de Julgamento: 22/9/2020, Data de Publicação: 25/9/2020.)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dee7fbd2
Como se vê, não há que falar em violação aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do
Contraditório e da Ampla Defesa, bem como do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e da
Convenção Americana de Direitos Humanos, porque, além de a situação de emergência de saúde pública
relacionada ao Coronavírus (COVID-19) justificar a realização de todos os atos processuais por meio de
videoconferência, nos moldes da Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, as audiências de instrução e de
julgamento virtual serão análogas às realizadas de forma presencial, não causando qualquer prejuízo à defesa.
É o que se extrai, também, do seguinte julgamento desta Corte Castrense, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. A oitiva de testemunha e mesmo o interrogatório do Acusado não viola qualquer
garantia assegurada constitucionalmente ou na esteira de pactos e/ou acordos internacionais
signados pelo Brasil. Medida que se encontra em harmonia com a legislação atinente à
espécie, seja a emanada do Conselho Nacional de Justiça, seja a originária do Superior Tribunal
Militar. Ausência de constrangimento ilegal ou abuso de poder. Denegação da Ordem.
Unânime." (STM - Habeas Corpus nº 7000506-63.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 10/9/2020, Data de Publicação: 3/2/2021.)
Em verdade, para que as audiências de instrução e de julgamento não sejam realizadas por meio de
videoconferência, faz-se necessária a apresentação de fundamentação válida e suficiente para demonstrar a
impossibilidade de participação de algum dos envolvidos e/ou a possibilidade de eventuais prejuízos
acarretados pelo julgamento virtual.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da seguinte forma:
"[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no ambiente
físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos 0com
pedido de: I destaque feito por qualquer ministro; II destaque feito por qualquer das
partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão
e deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF
n.642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do Relator, que analisará a
existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao Relator submeter os
agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas
Turmas desta Suprema Corte' (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de
julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual. O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é
adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado
constitucional da celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020. Publique-
se." (HC - AgR n. 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje 22/6/2020.)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dee7fbd2
(Destaque nosso.)
Ou seja, não há razão para que o processo fique parado ad aeternum sem motivo justo e fundamentado. Pelo
contrário, praticamente todos os Órgãos (Auditorias) da Justiça Militar da União já vêm adotando o sistema
virtual de audiência por videoconferência para que as ações penais militares não venham a ser suspensas.
Nos presentes autos, conforme restou demonstrado, não houve fundamentação apta para justificar o
indeferimento do pedido Ministerial de se dar o devido andamento ao feito, por meio de videoconferência, pela
plataforma disponibilizada pelo STM, tampouco para comprovar a possibilidade de eventuais prejuízos
acarretados ao Réu.
E, na realidade, a justificativa apresentada pela Defesa de que o Acusado não teria contato direto com seu
defensor durante as audiências reforça, ainda mais, a necessidade de que o processo seja julgado em
ambiente virtual, para que as medidas de segurança sanitária sejam preservadas em seu grau máximo.
No que tange à fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo para negar o pedido do MPM de realização da
sessão de julgamento de modo virtual, atinente à falta de previsão legal para o caso específico, cabe destacar
que o Conselho Nacional de Justiça regulamentou devidamente a matéria.
O Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, e é
uma instituição pública, de âmbito federal, pertencente ao Poder Judiciário (art. 92, inciso I-A, da CF), que tem
como escopo principal aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz
respeito ao controle e à transparência administrativa e processual.
A atribuição regulamentar do Conselho Nacional de Justiça está prevista no inciso I do § 4º do art. 103-B, da
Constituição Federal Brasileira, in verbis:
"Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato
de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:
(...)
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário
e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições
que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da
Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência,
ou recomendar providências;
(...)"
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem interpretado a expressão "no âmbito da sua competência"
de forma extensiva, pois, além das prerrogativas para regulamentar conteúdo de lei relacionados ao "controle
da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos
juízes", tem conferindo ao CNJ prerrogativas de normalização primária, de origem constitucional, para regular
matérias administrativas, opinativas, disciplinares, correcionais, informativas e sancionatórias que envolvam o
Poder Judiciário como um todo.
Com relação ao tema, cita-se a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12/DF, de relatoria do
Exmo. Sr. Ministro Dr. CARLOS AYRES BRITTO, julgada pelo Tribunal Pleno em 16 de fevereiro de 2006 e
publicada no DJ em 1º de setembro de 2006, in verbis:
"EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA
RESOLUÇÃO Nº 07, de 18/10/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR.
Patente a legitimidade da Associação dos Magistrados do Brasil - AMB para propor ação
declaratória de constitucionalidade. Primeiro, por se tratar de entidade de classe de âmbito
nacional. Segundo, porque evidenciado o estreito vínculo objetivo entre as finalidades
institucionais da proponente e o conteúdo do ato normativo por ela defendido (inciso IX do art.
103 da CF, com redação dada pela EC 45/04).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dee7fbd2
Ação declaratória que não merece conhecimento quanto ao art. 3º da resolução, porquanto,
em 06/12/05, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 09/05, alterando
substancialmente a de nº 07/2005.
A Resolução nº 07/05 do CNJ reveste-se dos atributos da generalidade (os dispositivos dela
constantes veiculam normas proibitivas de ações administrativas de logo padronizadas),
impessoalidade (ausência de indicação nominal ou patronímica de quem quer que seja) e
abstratividade (trata-se de um modelo normativo com âmbito temporal de vigência em aberto,
pois claramente vocacionado para renovar de forma contínua o liame que prende suas
hipóteses de incidência aos respectivos mandamentos).
A Resolução nº 07/05 se dota, ainda, de caráter normativo primário, dado que
arranca diretamente do § 4º do art. 103-B da Carta-cidadã e tem como finalidade
debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de centrada
regência de toda a atividade administrativa do Estado, especialmente o da
impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e o da moralidade.
O ato normativo que se faz de objeto desta ação declaratória densifica apropriadamente os
quatro citados princípios do art. 37 da Constituição Federal, razão por que não há antinomia de
conteúdos na comparação dos comandos que se veiculam pelos dois modelos normativos: o
constitucional e o infraconstitucional. Logo, o Conselho Nacional de Justiça fez adequado uso da
competência que lhe conferiu a Carta de Outubro, após a Emenda 45/04.
Noutro giro, os condicionamentos impostos pela Resolução em foco não atentam contra a
liberdade de nomeação e exoneração dos cargos em comissão e funções de confiança (incisos
II e V do art. 37). Isto porque a interpretação dos mencionados incisos não pode se desapegar
dos princípios que se veiculam pelo caput do mesmo art. 37. Donde o juízo de que as restrições
constantes do ato normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas restrições já impostas
pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da
eficiência, da igualdade e da moralidade. É dizer: o que já era constitucionalmente proibido
permanece com essa tipificação, porém, agora, mais expletivamente positivado. Não se trata,
então, de discriminar o Poder Judiciário perante os outros dois Poderes Orgânicos do Estado,
sob a equivocada proposição de que o Poder Executivo e o Poder Legislativo estariam
inteiramente libertos de peias jurídicas para prover seus cargos em comissão e funções de
confiança, naquelas situações em que os respectivos ocupantes não hajam ingressado na
atividade estatal por meio de concurso público.
O modelo normativo em exame não é suscetível de ofender a pureza do princípio da
separação dos Poderes e até mesmo do princípio federativo. Primeiro, pela
consideração de que o CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e
não está a submeter esse Poder à autoridade de nenhum dos outros dois; segundo,
porque ele, Poder Judiciário, tem uma singular compostura de âmbito nacional,
perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele.
Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar a
sua própria Justiça, mas não é menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge
essa organização aos princípios 'estabelecidos' por ela, Carta Maior, neles incluídos
os constantes do art. 37, cabeça.
Medida liminar deferida para, com efeito vinculante: a) emprestar interpretação conforme para
incluir o termo 'chefia' nos inciso II, III, IV, V do artigo 2° do ato normativo em foco b)
suspender, até o exame de mérito desta ADC, o julgamento dos processos que tenham por
objeto questionar a constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de
Justiça; c) obstar que juízes e Tribunais venham a proferir decisões que impeçam ou afastem a
aplicabilidade da mesma Resolução nº 07/2005, do CNJ e d) suspender, com eficácia ex tunc,
os efeitos daquelas decisões que, já proferidas, determinaram o afastamento da sobredita
aplicação." (Grifei.)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dee7fbd2
Dessa forma, seguindo a mesma linha de raciocínio, verifica-se que o ato normativo ora questionado está
diretamente relacionado com a competência do Conselho Nacional de Justiça para zelar pelo cumprimento
do Estatuto da Magistratura porque, nos termos do art. 93, inciso XII, da Constituição Federal Brasileira, a
Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, que dispõe sobre Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
deverá observar o princípio de que a atividade jurisdicional é ininterrupta.
Portanto, ao editar a Resolução n° 329, que regulamenta e estabelece critérios para a realização de audiências
e outros atos processuais por meio de videoconferência, em processos penais e de execução penal, o Conselho
Nacional Justiça, no âmbito da sua competência, retirou fundamento do texto constitucional para assegurar os
meios necessários à continuidade da prestação jurisdicional durante o estado de calamidade pública,
utilizando, como paradigma, um procedimento que já vinha sendo aplicado, de forma excepcional, nos casos
de interrogatório de acusado preso (Art. 185, § 2º, do CPP), na inquirição de testemunha ou ofendido
constrangidos pela presença do réu (Art. 217, do CPP) e na oitiva de testemunha que more fora da jurisdição
do juiz (Art. 222, § 3º, do CPP).
Assim, diante do entendimento da Suprema Corte de que o Conselho Nacional de Justiça, nos limites da sua
competência e com fundamento no texto constitucional, tem prerrogativa para editar regulamentos normativos
primários, com a finalidade de disciplinar situações jurídicas não tratadas por lei, entendo que são incabíveis as
teses de violação dos Princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes, bem como de ausência de previsão
legal no Código de Processo Penal comum para a realização de audiências por videoconferência.
Com relação à alegação Defensiva de que Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, teria ido de encontro à
Recomendação nº 62, de 17/3/2020, do mesmo Órgão, porque, em caráter excepcional, recomendou aos
tribunais e aos magistrados de todo o país, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e a disseminação
do vírus, a realização das audiências por videoconferência apenas quando o réu esteja privado de liberdade,
cabe registrar que a Recomendação não se compara, em termos de hierarquia de normas, à Resolução,
porquanto aquela admite que a Administração Pública adote as suas próprias decisões, definindo qual direção
tomar, o que não é permitido nas Resoluções, que devem ser acatadas em seus exatos termos.
Outrossim, apesar de o Decreto Federal nº 6, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de
calamidade pública, ter perdido os seus efeitos em 31 de dezembro de 2020, como a situação fática
apresentada para justificar a expedição dessa norma permanece inalterada, qual seja, a pandemia mundial por
Covid-19, não há que falar em inaplicabilidade das regras previstas na Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ,
até porque está tramitando, no Senado Federal, um Projeto de Decreto Legislativo propondo a prorrogação
desse prazo para até 30 de junho de 2021.
Prova maior de que a situação fática apresentada para justificar a expedição do Decreto Federal nº 6, de 20 de
março de 2020, e a edição da Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, permanece inalterada é que o Ministro-
Presente do STM, por meio do Ato nº 3209/2021, prorrogou para até o dia 31 de março de 2021 os
prazos de vigência dos Atos nº 2943, de 16 de março de 2020, nº 2946, de 19 de março de 2020, nº 2960, de
24 de abril de 2020, nº 2973, de 9 de maio de 2020, nº 2980, de 22 de maio de 2020, nº 2986, de 2 de junho
de 2020, nº 3000, de 19 de junho de 2020, nº 3013, de 20 de julho de 2020, nº 3029, de 20 de agosto de 2020,
nº 3053, de 18 de setembro de 2020, nº 3096, de 5 de novembro de 2020, e nº 3190, de 18 de janeiro de
2021, todos relacionados às medidas administrativas de contenção ao Novo Coronavírus (COVID-
19).
Por oportuno, vale enfatizar que a recusa da primeira instância em dar andamento à ação penal militar de
forma virtual dos processos contraria não só a Resolução n° 329, de 30/7/2020, do CNJ, que tem sido adotada
em larga escala pelos Órgãos do Poder Judiciário, mas, também, a Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, do
STM, a qual dispõe sobre a realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em
decorrência da pandemia do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os
efeitos deletérios da suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante.
É o que se verifica da leitura do art. 11 da Resolução nº 275, de 2/4/2020, do STM, in verbis:
"Art. 11. A primeira instância da JMU deverá disciplinar a realização dos julgamentos nos
respectivos Juízos para se adequar à situação de pandemia causada pelo novo Coronavírus,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:53:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dee7fbd2
observando eventuais orientações emanadas da Corregedoria." (Grifei.)
Assim sendo, levando-se em considerando a atual crise sanitária mundial em virtude da Covid-19 e a
necessidade do distanciamento social, a realização dos atos subsequentes ao recebimento da Denúncia de
modo virtual, por meio de videoconferência, pela plataforma disponibilizada pelo STM, é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço e defiro a Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Militar para, cassando a
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, determinar a
retomada do andamento da Ação Penal Militar nº 7000034-32.2020.7.01.0001, por videoconferência.